Tribunal: STF
Processo: RE 1564844
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. TETO-LIMITE. 



    - Revisão de benefício previdenciário concedido em 23.07.91, em que se pretende o recálculo dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição, nos termos da Lei 6.950/81, sem qualquer limitador ou teto. 



    - Para o cálculo do benefício deve-se observar os limites legais. 



    - A alegação de nulidade do julgamento monocrático por Juiz Convocado, no caso presente, resta superada, ante a análise do feito por esta Relatora e frente à apresentação do recurso em mesa para julgamento colegiado. 



    - Agravo legal não provido”. (eDOC 26 – ID: a9c0f527)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 107, II, 108, II, 194, IV, 201 e 202, do texto constitucional. (eDOC 31 – ID: b6546f88) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra a forma de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, alegando-se afronta ao direito adquirido. Afirma-se que “à intelecção sobre o art. 202, da CF, é conducente o intérprete pela inexistência de limitação o salário de benefício, senão a correlação lógica jurídica preestabelecida, qual seja: ‘O resultado dos 36 últimos salários de contribuição será o salário de benefício, e ‘ispo fato’, a RMI”. (eDOC 31 – ID: b6546f88, p.18)



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 334 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi alterado em decisão assim ementada:  



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, II, DO CPC. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    - Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto do pronunciamento do STF em acórdão paradigma (art. 1.040, inciso II, do CPC). 



    - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 630.501/RS – Tema 334, decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (CPC/1973, art. 543-B), assentou o entendimento de que a data em que requerido o benefício previdenciário não gera efeitos constitutivos do direito perseguido pelo segurado, razão pela qual, nas palavras da eminente Relatora Min. Ellen Gracie, embora não se admita a adoção de regime jurídico híbrido "para colher o melhor de cada qual", deu-se o acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, "assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas". 



    - A questão submetida à apreciação do STF (Tema 334) refere-se à possibilidade de cálculo da renda mensal inicial pelo critério da lei em vigor na data em que implementado os requisitos para a percepção do benefício, por ser mais vantajoso ao beneficiário. 



    - In casu, o autor pretende o recálculo de sua renda mensal inicial, DIB em 23/7/1991, considerando os 36 últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, mas sem a redução do teto de 20 (vinte) para 10 (dez) salários mínimos. Desse modo, pleiteia a utilização de dois regimes jurídicos diversos, tendo em vista que pretende a correção dos salários-de-contribuição na forma da Lei n.° 8.213/91, mas a utilização do teto previsto na legislação anterior. 



    - Juízo de retratação positivo. Mantida a improcedência do pedido diante da impossibilidade de adoção do regime jurídico híbrido para o cálculo do benefício”. (eDOC 51 – ID: e2f8a9f6)  



    Após, o recurso foi encaminhado a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, reconheceu o direito adquirido ao cálculo do benefício conforme as regras vigentes à época da implementação dos requisitos para a aposentadoria, porém, concluiu pela impossibilidade de combinação de normas previdenciárias de diferentes períodos para criar um regime híbrido em favor do segurado, negando o pedido da parte autora. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “Neste caso, o autor pretende o recálculo da renda mensal inicial do seu benefício, com DIB em 23/7/1991, considerando-se os 36 últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, mas sem a redução do teto de 20 (vinte) para 10 (dez) salários mínimos. Ou seja, pleiteia a utilização de dois regimes jurídicos diversos, tendo em vista que pretende a correção dos salários-de-contribuição na forma da Lei n° 8.213/91, entretanto, quer a utilização do teto previsto na legislação anterior. 



    Conforme se observa, na presente hipótese não se está a cuidar do cálculo da renda mensal inicial pelo critério da lei em vigor na data em que implementados os requisitos para a percepção do benefício, por lhe ser mais vantajoso, nos moldes exatos da tese firmada por ocasião do julgamento do RE 630.501/RS – Tema 334. 



    Ao contrário, busca o segurado se beneficiar de um sistema que conjugue os aspectos mais favoráveis de cada uma das legislações para o cálculo do seu benefício, o que não é admitido, como expressamente constou do próprio voto do julgamento paradigma, supra. 



    Posto isso, em juízo de retratação positivo, reconheço o direito adquirido ao cálculo do benefício segundo as regras vigentes à época em que implementados os requisitos para a aposentação, restando mantido, porém, o resultado do julgado pela improcedência do pedido inicial, em razão da impossibilidade de adoção do regime jurídico híbrido para o cálculo do benefício.



    (...)”. (eDOC 51 – ID: e2f8a9f6, p. 3-4)



    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 630.501/RS (Tema 334), processado segundo a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”, conforme se denota da ementa abaixo transcrita: 



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria”. (RE 630501, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido, ao negar a apuração da RMI mais vantajosa ao segurado, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdenciário. Revisão do benefício. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 630.501/RS-RG, que deu origem ao Tema nº 334 da Repercussão Geral, concluiu que o segurado tem direito a escolher o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido. 2. Assentou-se, ainda, que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1486125 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.08.2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL. AFERIÇÃO. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS SUPERVENIENTES DE RECOMPOSIÇÃO OU REAJUSTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA N. 334/RG. 1. O Supremo, no julgamento do RE 630.501, paradigma do Tema n. 334/RG, Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, fixou orientação no sentido de que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. 2. No mesmo precedente, o Tribunal assentou que, se a retroação da data de início do benefício resultar em menor renda mensal inicial, aferida na data da entrada do requerimento administrativo, se revelará inadequada a revisão justificada a partir da conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1476660 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.09.2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1476659 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.04.2024)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.517.811, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.2.2025; e RE 1.516.895, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16.10.2024.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro julgamento seja realizado, em observância às diretrizes fixadas pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente